Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE O AUTOR E UMA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. HOMOLOGAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto a anulação de vários contratos de empréstimo bancário, a homologação de transação celebrada entre o autor e um dos réus, restrita à sua relação contratual, não autoriza a extinção do processo quanto aos demais litisconsortes passivos, presente o disposto nos artigos 840, 843 e 844 do Código Civil.
II. A homologação de transação que não abrange todo o objeto da demanda, senão o litígio entre o autor e um dos réus, não tem como consectário a extinção do processo, consoante a inteligência dos artigos 117 e 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.